Tribunal: TJPA
Processo: 0827363-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827363-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDREI FERNANDES FERREIRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DO ENTORPECENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR AFASTADA POR AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDREI FERNANDES FERREIRA DE LIMA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput
), após flagrante ocorrido em 21/10/2025, com apreensão de aproximadamente 370g de substância análoga à maconha, distribuída em porções e tablete. A decisão de prisão foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e existência de outro processo criminal em curso. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea e pleiteou, subsidiariamente, substituição da prisão por domiciliar, com fundamento no
art. 318, III, do CPPB
, em razão de o paciente ser pai e cuidador de criança com TEA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da suposta ausência de fundamentação concreta; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na condição de cuidador de filho menor com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, tais como a quantidade e o fracionamento da droga apreendida, que evidenciam a gravidade da conduta e justificam a necessidade de resguardo da ordem pública.

A existência de outro procedimento criminal em curso contra o paciente reforça a presença de risco de reiteração delitiva, conferindo legitimidade à manutenção da custódia cautelar.

A decisão judicial que manteve a prisão preventiva observou os critérios do
art. 312 do CPPB
e foi sucessivamente reavaliada, inclusive pelo Juízo das Garantias.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece como idôneos, para fins de prisão preventiva, os fundamentos baseados na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes, por si sós, condições pessoais favoráveis como primariedade ou residência fixa.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão (
art. 319 do CPPB
) mostra-se inadequada no caso, diante da periculosidade concreta evidenciada nos autos.

A substituição da prisão por domiciliar, nos termos do
art. 318, III, do CPPB
, exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados pessoais do preso ao filho menor, o que não foi demonstrado nos autos, havendo indícios da existência de outro responsável capaz de prover a assistência necessária.

O parecer ministerial ratificou a legalidade da prisão preventiva, sustentando a suficiência e adequação dos fundamentos apresentados pela autoridade coatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva fundada na quantidade, no fracionamento da droga apreendida e na existência de outro processo criminal em curso está devidamente fundamentada, sendo suficiente para justificar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados pessoais do custodiado ao filho menor, o que não se verifica no caso concreto.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do
art. 312 do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 313, 315, §2º, 318, III e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, AgRg no HC 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STF, HC 214290/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 23.05.2022, DJe 06.06.2022; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
desembargadora – relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDREI FERNANDES FERREIRA DE LIMA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, nos autos do processo nº 0801344-79.2025.8.14.0021, no qual foi decretada e mantida sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O paciente foi preso em flagrante no dia 21/10/2025 (ID.32284442, págs.2-4), ocasião em que, segundo os autos, foram apreendidos 01 (um) tablete de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 322g, e 42 (quarenta e duas) porções da mesma substância, totalizando cerca de 370g. O flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, destacando-se a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente, a necessidade de garantia da ordem pública e a existência de outro procedimento criminal em curso em desfavor do custodiado. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo de origem, que manteve a custódia cautelar diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência de medidas cautelares diversas.

A defesa sustenta (ID.32284432), na presente impetração de habeas corpus, a ilegalidade da custódia cautelar, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, que o paciente é pai e cuidador principal de criança menor de seis anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), motivo pelo qual requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (ID.32369842). Requisitadas as informações (ID.32785836), o juízo apontado como coator prestou esclarecimentos, informando a regularidade da prisão, a existência de fundamentação concreta para a custódia preventiva, a manutenção da segregação pelo Juízo das Garantias e a posterior decisão que indeferiu o pedido de revogação, ressaltando a quantidade e o fracionamento da droga, a notícia de reiteração delitiva e a ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados paternos para fins de substituição da prisão por domiciliar.

A Procuradoria de Justiça (ID.33274488) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, defendendo que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta da conduta, na quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas, não se verificando ilegalidade patente a justificar a revogação da custódia.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do habeas corpus, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade da parte impetrante e a presença de prova pré-constituída mínima a autorizar o exame do pedido em sede de cognição sumária.

II – DO MÉRITO

O habeas corpus é ação constitucional de índole garantista, voltada à tutela da liberdade de locomoção diante de ameaça ou violação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo prova pré-constituída suficiente para a aferição, ainda que sumária, do alegado constrangimento ilegal. No caso em exame, a controvérsia limita-se à legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ANDREI FERNANDES FERREIRA DE LIMA, nos autos da ação penal que apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

A decisão atacada manteve a custódia cautelar com fundamento na presença dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, destacando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e pelo fracionamento da droga apreendida (aproximadamente 370g de maconha, divididos em tablete e diversas porções), bem como a necessidade de garantia da ordem pública, acrescida da notícia de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outro procedimento criminal. Consta, ainda, que a prisão preventiva foi sucessivamente reavaliada, inclusive pelo Juízo das Garantias, e mantida por ocasião da análise do pedido de revogação.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça alinha-se com tal conclusão, no sentido de que a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e da forma de acondicionamento do entorpecente, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, o celular de um adolescente envolvido em um assassinato foi apreendido e, após a perícia, constatou-se que ele estava envolvido no tráfico de drogas na cidade, sendo identificadas conversas com o agravante sobre a contabilidade e venda dos entorpecentes e com membros da facção criminosa PCC.
3. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as investigações, mas sim para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio
. 4. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
7. Agravo regimental desprovido. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no HC: 862289 SP 2023/0377901-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. A Reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a Manutenção da custódia cautelar para garantia da Ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
.
4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.
6. Agravo regimental desprovido. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).”

A despeito das alegações defensivas, não se verifica, no caso concreto, ausência de fundamentação idônea ou decisão lastreada em meras fórmulas abstratas. O juízo de origem individualizou as razões da segregação cautelar, apontando elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam o
periculum libertatis
, em consonância com o disposto no
art. 315, §2º, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Também não prospera a alegação de possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que tais providências somente se mostram adequadas quando suficientes para neutralizar o risco identificado. Na hipótese, considerando a natureza do delito imputado, o contexto fático da apreensão, a quantidade e o fracionamento da droga, bem como a notícia de reiteração delitiva, não se revelam desarrazoada a conclusão do juízo de origem no sentido da insuficiência das medidas alternativas para resguardar a ordem pública.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas.
2. Não é possível reexaminar, na estreita via do habeas corpus, as fontes de convencimento do Juízo a quo acerca da ocorrência e intensidade do suposto envolvimento da paciente no contexto da apontada associação.
3. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”
( HC 161960 AgR, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 4. Agravo regimental desprovido. (
grifos nossos
) (STF - HC: 214290 SP 0117754-05.2022.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022).

As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, tais como residência fixa ou ocupação lícita, embora relevantes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme orientação consolidada deste Tribunal, sintetizada na
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

“EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES IN CASU - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO VIOLADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas
da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas
se revelarem absolutamente insuficientes
.
Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos
. Precedentes do STF e STJ.
O princípio da presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual
, vez que esta não deriva do reconhecimento de culpabilidade, mas sim de outros quesitos que devem ser valorados, tais como a periculosidade do agente ou a garantia da ordem pública. (
grifos nossos
) (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 43200659520248130000, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 30/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 30/10/2024).”

No que se refere ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no
art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
, embora se reconheça a especial proteção conferida pelo ordenamento jurídico à criança e à pessoa com deficiência, tal providência não possui caráter automático, exigindo a demonstração inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados prestados pelo custodiado.

No caso concreto, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não restou comprovada, de forma segura, a indispensabilidade exclusiva do paciente aos cuidados do filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, havendo notícia da existência de outro responsável legal apto a prestar a assistência necessária, circunstância que afasta o requisito legal exigido para a concessão da benesse.

Ademais, a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de resguardo da ordem pública constituem fatores que, no caso, prevalecem sobre o interesse individual invocado, não se mostrando juridicamente adequada, neste momento processual, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

O parecer da Procuradoria de Justiça é firme ao sustentar a legalidade da prisão preventiva, destacando a suficiência e a concretude dos fundamentos lançados pela autoridade coatora, em conformidade com os parâmetros constitucionais e infraconstitucionais que regem a medida extrema.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou desproporcionalidade capaz de justificar a concessão da ordem constitucional de habeas corpus.

Diante do exposto,

voto por
CONHECER
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de ANDREI FERNANDES FERREIRA DE LIMA, nos autos da ação penal em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
desembargadora – relatora

Belém, 05/02/2026